Tribunal: TJES
Processo: 0023979-62.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023979-62.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEDISON SIMOES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO IPA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO REPETITIVA. COISA JULGADA MATERIAL. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO JURÍDICA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor estadual aposentado contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação inominada proposta em face do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro – IPAJM. A extinção se deu com fundamento na ocorrência de coisa julgada material, tendo em vista o julgamento definitivo de ações anteriores que discutiam a incorporação de gratificação de 50% aos proventos de aposentadoria. O apelante alega distinção entre as demandas anteriores e a presente, sustentando a incidência da prescrição administrativa como nova causa de pedir, e requer a declaração de prescrição do direito da Administração em suprimir a gratificação, bem como sua incorporação e pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda versa sobre matéria já decidida em ação anterior com trânsito em julgado, a configurar coisa julgada material; e (ii) estabelecer se a nova qualificação jurídica dada à causa de pedir, com base na prescrição administrativa, é suficiente para afastar a identidade de ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos dos autos, mas, ausente prova em sentido contrário, deve ser acolhida a gratuidade da justiça.

A mera alteração do fundamento jurídico da pretensão – de caráter remuneratório para prescrição administrativa – não afasta a identidade das ações quando os fatos subjacentes permanecem os mesmos, conforme a teoria da substanciação adotada no direito brasileiro.

O fato jurídico controvertido – supressão de gratificação de 50% dos proventos – é idêntico ao discutido em demandas anteriores, sendo irrelevante a nova fundamentação jurídica para fins de identificação da causa de pedir.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que a parte suscite, em nova ação, fundamento que poderia ter sido alegado em demanda anterior, nos termos do art. 508 do CPC.

Precedentes do STJ e TJES reafirmam que a qualificação jurídica dada aos fatos pela parte não vincula o julgador nem serve para distinguir a causa de pedir de ações anteriormente decididas.

A repetição da demanda com nova roupagem jurídica, sem alteração dos fatos essenciais, configura tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente decidida, em afronta à estabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A modificação do fundamento jurídico da demanda não afasta a identidade de ações quando os fatos permanecem os mesmos, conforme a teoria da substanciação.

A eficácia preclusiva da coisa julgada obsta a rediscussão de matéria que poderia ter sido deduzida na ação anterior.

A repetição de pretensão já definitivamente julgada, ainda que com nova argumentação jurídica, configura violação à coisa julgada material e enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2º e 3º; 319, III; 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.682.986/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017, DJe 09.10.2017; TJES, AC 0000189-24.2016.8.08.0032, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 29.09.2020, DJES 09.10.2020; TJES, AI 5006851-68.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Sob essa perspectiva, aplica-se ao caso o entendimento de que “a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas tão somente que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família” (TJES, Data: 17/Maio/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Nesse contexto, como não há elementos nos autos que demonstrem sinais de riqueza incompatíveis com o benefício pretendido,
DEFIRO

a gratuidade de justiça recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
DIEDISON SIMÕES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da “ação inominada” ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
(IPAJM), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, em razão do decidido nos autos do Processo nº 002617-14.2009.8.08.0035.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita;
(ii)
não há ocorrência de coisa julgada, pois a causa de pedir da presente ação (prescrição administrativa em decorrência da incidência da referida contribuição sobre a gratificação por mais de cinco anos, com base no Decreto n° 20.910) diverge daquela deduzida na primeira demanda (caráter remuneratório da verba, com base no art. 201 da CF e na LC 46/94);
(iii)
a sentença proferida no primeiro processo foi julgada sob a égide do CPC/73, cujo art. 469 estabelecia que os motivos e a verdade dos fatos, ainda que importantes, não faziam coisa julgada;
(iv)
deve a sentença ser anulada e, aplicando-se a teoria da causa madura, ser proferido novo julgamento para julgar procedente o pedido inicial.

Na origem, alega o apelante ser servidor público estadual (fl. 03), tendo requerido sua aposentadoria junto ao apelado na função de Agente Judiciário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, função na qual sempre teria recebido gratificação de 50% sobre seus vencimentos, sob a rubrica de “Outras Gratificações”. Além disso, foi alegado preliminarmente a ocorrência de prescrição administrativa do prazo quinquenal para a administração agir, anulando as efeitos do Ato n° 230, de 22/02/93, que lhe concedeu o benefício da gratificação, pois decorridos mais de 05 (cinco) anos de tal concessão.

Por fim, requereu a declaração da prescrição administrativa, em face do apelado, no que tange à impossibilidade de retirada dos proventos do apelante da rubrica denominada “outras gratificações”, bem como sua condenação em promover a incorporação de seu pagamento e o pagamento dos valores devidos pela supressão.

A sentença recorrida, por sua vez, concluiu pela ocorrência da coisa julgada em relação ao Processo nº 0002617-14.2009.8.08.0035, igualmente reconhecida no Proc. nº 0018139-08.2014.08.0035, sob o fundamento de que,
in litteris
:

“Decorre do acima exposto que (a) o requerente ajuizou primeira demanda em 2009, tendo seu pleito denegado, (b) motivo pelo qual propôs outra lide em 2013, também extinto, (c) teve a oportunidade de ventilar matéria de ordem pública na primeira ação (de 2009), mas não o fez, (d) vindo, em 2015, a ajuizar idêntica demanda, se comparada à segunda, e, ainda, ação cujo objeto é menor que o da primeira proposta.

Sobre essa última afirmação, insta destacar: no Proc. nº 0002617-14.2009.8.08.0035, decidiu-se que, em verdade, não haveria que se falar em incorporação da gratificação, para fins de proventos.
Nesse diapasão, a consulta daqueles autos aponta com clarividência que houve discussão do suposto direito do requerente, também à luz do critério temporal. É dizer: no referido processo, avaliaram-se os atos que supostamente daria o direito do requerente, as datas em que foram prolatados, bem como o momento da aposentação do requerente e a consolidação de seus proventos
.

Pontue-se que, por força do artigo 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Desse modo, em verdade, pode-se verificar que ocorreu o fenômeno da coisa julgada material em relação ao Proc. nº 0002617-14.2009.8.08.0035, porque indiretamente apreciada a matéria objeto deste feito, conforme restou consignado também no Proc. nº 0018139-08.2014.08.0035, pela efetiva repetição de lides.

Calha repisar: a conclusão alcançada quanto à ocorrência de coisa julgada, ainda que indireta, entre a presente lide e o Proc. nº 0002617-14.2009.8.08.0035 não é mera retórica. Em verdade, arvora-se na própria conclusão que o Egrégio TJES firmou no segundo processo (Proc. nº 0018139-08.2014.08.0035), qual seja, de que havia repetição entre aqueles feitos.”

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que a sentença recorrida não merece reforma.

O cerne da controvérsia reside na análise da configuração da coisa julgada, notadamente se a anterior decisão de mérito no Proc. nº 0002617-14.2009.8.08.0035,

que julgou improcedente a pretensão de incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria do apelante, importaria em coisa julgada.

Ressalta-se, de início, que a questão controvertida cinge-se a definir se a alteração do fundamento legal invocado pelo apelante seria suficiente para afastar o óbice da coisa julgada.

No entanto, a alegação de inexistência de coisa julgada, sob argumento de diversidade de causas de pedir, revela-se infundada. Embora o apelante tente distinguir as demandas com base nos fundamentos jurídicos – na primeira ação, alega-se o caráter contributivo da verba; agora, alega-se a prescrição administrativa em decorrência da incidência da referida contribuição sobre a gratificação por mais de cinco anos –, tal distinção é insuficiente para afastar a imutabilidade da decisão anterior.

Isso porque, no que tange à causa de pedir, no direito brasileiro, aplica-se a teoria da substanciação, segundo a qual os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou rejeição do pedido. Assim disciplina Cândido Rangel Dinamarco (
Teoria Geral do Novo Processo Civil
, 2ª ed., 2017):

Embora a lei se refira à causa de pedir como "os fatos e os fundamentos do pedido" (CPC, art. 319, inc. III),
é mínima a relevância dos fundamentos jurídicos como fator de identificação das demandas. Pela perspectiva da causa de pedir, é nos fatos alegados que reside o grande poder de identificação. É essa narrativa que vincula o juiz, não podendo ele decidir com apoio em fatos não narrados
- e tal é o conteúdo da teoria da substanciação, de prevalente aceitação na doutrina brasileira.
Enquanto os fundamentos jurídicos se situam no plano abstrato da ordem jurídica, os fatos narrados são algo de concreto que se associa às realidades de relações jurídicas materiais entrelaçadas na vida comum das pessoas.

Nota-se, portanto, que o fato discutido em ambos os feitos é estritamente o mesmo (qual seja, a supressão da gratificação de 50% dos proventos de aposentadoria do apelante e o consequente direito à incorporação de tal verba), não consistindo a mera qualificação jurídica – ora fundada no caráter contributivo da verba, ora na prescrição administrativa – elemento apto a afastar a identidade de demandas.

É nesse mesmo sentido o entendimento do C. STJ, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO LIMINAR, DIANTE DA CONSTATAÇÃO DA COISA JULGADA. A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA QUE A PARTE DÁ AOS FATOS NÃO VINCULA O JUIZ E, POR OUTRO LADO, NÃO SERVE DE PARÂMETRO A DIFERENCIAR A CAUSA PETENDI. CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO.(...)
6.
Em síntese, o Tribunal de origem consignou que a pretensão da empresa
- não se submeter ao pagamento da taxa de ressarcimento do selo de controle do IPI, prevista no art. 3º do Decreto-Lei 1.437/1975, bem como obter a restituição dos valores já pagos (via precatório ou compensação) -
já havia sido discutida e rejeitada no writ, com decisão cujo trânsito em julgado obstava o ajuizamento de Ação Ordinária com o mesmo objetivo.
7. De outro lado, a recorrente afirma que não incide o óbice da coisa julgada pois a causa petendi nas demandas é diversa, isto é, enquanto no Mandado de Segurança invocou-se a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei 1.437/1975, na demanda cognitiva o fundamento consistiu na não recepção desse dispositivo legal pela Constituição Federal de 1988.
8. No direito brasileiro, aplica-se a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou rejeição do pedido, como fruto dos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius.
9. Nota-se que o fato discutido em ambos os feitos é rigorosamente o mesmo (qual seja, a suposta inexigibilidade da taxa de ressarcimento dos selos do IPI), não consistindo a mera qualificação jurídica dada pela empresa elemento apto a afastar a identidade de demandas.
10. Dessa forma, conforme também mencionado no acórdão hostilizado, a caracterização do instituto da coisa julgada decorre da aplicação da regra do art. 474 do CPC/1973, segundo o qual, com o trânsito em julgado do dispositivo da sentença proferida no Mandado de Segurança,
"reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido",
cabendo aqui acrescentar que o writ foi ajuizado em 2002, e, evidentemente, a não recepção de norma constante de legislação de 1975 pela CF/1988 amolda-se perfeitamente ao disposto no art. 474 do CPC/1973.
11. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.682.986/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Assim, a pretensão do apelante colide frontalmente com a eficácia preclusiva da coisa julgada, instituto positivado no art. 508 do CPC, segundo o qual,
"transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Desse modo, a possibilidade de arguir a prescrição administrativa (matéria que poderia ter sido deduzida na primeira ação), encontra-se preclusa, sendo vedada sua utilização como fundamento para uma nova lide com idêntico objeto.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA. OBSTÁCULO AO ACESSO E AUSÊNCIA DE SAÍDA ALTERNATIVA PARA A VIA PÚBLICA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) A eficácia preclusiva da coisa julgada repele todas as questões que a parte poderia alegar, bem como aquelas que deveriam ter sido alegadas quando do julgamento meritório, sendo inviabilizada a formulação de nova ação, com os mesmos fatos, pedido e causa de pedir, perante as mesmas partes. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada inviabiliza a formulação de nova ação, com os mesmos fatos, pedido e causa de pedir, perante as mesmas partes e, do mesmo modo, impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior
. 2) No caso em análise, embora a tutela vindicada na demanda (direito à passagem forçada, art. 1285, CPC/15) se destine à parte distinta daquelas que ajuizaram o processo n. º 0001961-27.2013.8.08.0032, merece relevo o fato de que os litigantes do presente feito - isto é, tanto o apelante, quanto os apelados - constituíam o polo passivo da ação anteriormente mencionada, atraindo os efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada material em relação aos mesmos e, por conseguinte, a imutabilidade das matérias versadas na sentença proferida no processo anterior cujo trânsito em julgado já se concretizou. Isso porque, não obstante as demandas deduzirem pretensões autônomas, resulta evidente que, em ambas não há variação de causa, frente a Teoria da Substanciação, porquanto os fundamentos apontados para o acolhimento das pretensões são idênticos, consistindo na obstrução de acesso livre à imóvel, por parte do réu, do qual o autor é o legítimo possuidor. Dessa forma, e dada a identidade do pedido e da causa de pedir em face de um mesmo réu (Alexssander) e sob idênticas circunstâncias fáticas, impõe-se a necessidade de se levar em consideração o que restou decidido em sentença anterior transitada em julgado. (...)(TJES; AC 0000189-24.2016.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 29/09/2020; DJES 09/10/2020)

Portanto, a
extinção do presente feito se dá

porque a improcedência do pedido de incorporação obsta que outro fundamento seja invocado para buscar o mesmo provimento jurisdicional já denegado em caráter definitivo por duas vezes
(Proc. n. 002617-14.2009.8.08.0035 e Proc. n. 0018139-08.2014.08.0035).
Sendo certo que a inércia da parte em alegar todas as matérias pertinentes no momento oportuno acarreta a perda do direito de fazê-lo posteriormente.
Nesse sentido leciona Luiz Guilherme Marinoni (
Curso de Processo Civil
, Volume 02, 6ª Edição, 2017), acerca dos limites objetivos da coisa julgada:

Com isso, o pedido formulado na inicial pela parte autora
(art. 319, IV), eventual pedido reconvencional (art. 343) e o pedido de declaração incidental de falsidade documental (art. 433)
certamente estarão recobertos pela estabilidade da coisa julgada, sempre que receberem pronunciamento judicial a respeito do mérito dessas pretensões.
[...]
Sempre que houver pronunciamento a respeito da pretensão deduzida, desde que não seja provisório (arts. 294-311) há a incidência de coisa julgada, com a sua imutabilidade característica.

Ademais,
a própria sentença recorrida destaca, com acerto, que até mesmo a análise do critério temporal já foi objeto de apreciação na primeira demanda,
na qual se "avaliaram-se os atos que supostamente daria o direito do requerente, as datas em que foram prolatados, bem como o momento da aposentação do requerente e a consolidação de seus proventos". Nesta senda, é evidente a identidade entre as lides e a manifesta improcedência do pleito recursal.

Portanto, a sentença, ao reconhecer o fenômeno da coisa julgada, observou corretamente o instituto, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023979-62.2015.8.08.0035

APELANTE: DIEDISON SIMOES DA SILVA

APELAD
O
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
ª
.
HELOISA CARIELLO

VOTO

T
rata-
se

de
apelação cível interposta

em face de sentença que, nos autos
d
a
ação ordinária ajuizada por DIEDISON SIMOES DA SILVA
em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
extinguiu o feito com
esteio na
coisa julgada em razão do
já
decidido nos autos da demanda de nº 002617-14.2009.8.08.0035.

Em seu judicioso voto
a
eminente
Desembargador
a

Relator
a

Heloisa Cariello

conheceu e
negou
provimento ao

recurso
sob o fundamento maior de que
“a extinção do presente feito se dá porque a improcedência do pedido de incorporação obsta que outro fundamento seja invocado para buscar o mesmo provimento jurisdicional já denegado em caráter definitivo por duas vezes (Proc. n. 002617-14.2009.8.08.0035 e Proc. n. 0018139-08.2014.08.0035). Sendo certo que a inércia da parte em alegar todas as matérias pertinentes no momento oportuno acarreta a perda do direito de fazê-lo posteriormente”
.

Pois bem.
Pedi vista dos autos para exame aprofundado da matéria devolvida, especificamente no que concerne ao instituto da coisa julgada
e adianto que a
pós minuciosa análise dos fundamentos fáticos e jurídicos, alinho-me integralmente à intelecção externada pel
o voto de

r
elator
ia
.

A controvérsia, de fato, exaure-se na correta aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada. A pretensão do apelante de ver incorporada a gratificação aos seus proventos, embora agora deduzida sob novo fundamento jurídico (prescrição administrativa), encontra óbice intransponível na decisão de mérito, transitada em julgado, proferida nos autos do Processo nº 0002617-14.2009.8.08.0035.

Como bem pontuado pela nobre Relatora, o ordenamento pátrio adota a teoria da substanciação.

Na hipótese, a causa de pedir fática (a supressão da gratificação) e o pedido (a incorporação da verba aos proventos) são rigorosamente os mesmos da demanda anterior. A mera alteração do fundamento legal invocado pela parte não possui o condão de afastar a identidade de demandas e, por conseguinte, a autoridade da coisa julgada material.

Nesta trilha apresenta-se a jurisprudência de nossa Corte Estadual, vejamos:

“
(...) A eficácia preclusiva da coisa julgada repele todas as questões que a parte poderia alegar, bem como aquelas que deveriam ter sido alegadas quando do julgamento meritório, sendo inviabilizada a formulação de nova ação, com os mesmos fatos, pedido e causa de pedir, perante as mesmas partes. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada inviabiliza a formulação de nova ação, com os mesmos fatos, pedido e causa de pedir, perante as mesmas partes e, do mesmo modo, impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior”.

(TJES - AC: 00001892420168080032, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2020)

A meu ver, incide, portanto, o disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil, que reputa
"deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Posto isto, sem maiores delongas,

acompanho o
voto da ínclita Relatora para
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença vergastada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS